Tribunal: STF
Processo: Rcl 89693
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Paulo Vitor Piñero da Fonseca contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (Processo 0801301-37.2024.8.19.0087) que teria, em tese, violado o que decidido por esta CORTE no ARE 1.553.742, Rel. Min. Presidente, e no Tema 339-RG , AI 791.292, Rel. Min. GILMAR MENDES. 
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“O Reclamante ajuizou ação indenizatória por danos morais em face dos Reclamados, sustentando a divulgação não autorizada de sua imagem e nome em rede social, em contexto jocoso e vexatório, circunstância que lhe teria acarretado constrangimento público e violação aos direitos da personalidade, com amparo nos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal.
Em sentença, embora reconhecida a demonstração dos fatos narrados pelo Autor, o juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido indenizatório, sob o fundamento de que a conduta estaria abrangida pelo exercício regular da liberdade de expressão, e por essa razão não haveria dano moral indenizável. 
Irresignado, o Reclamante interpôs Recurso Inominado. 
Contudo, a 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, mediante motivação concisa nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
[...]
Exaurida a via dos embargos, o Reclamante interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apontando violação direta aos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, por ter sido reputada legítima, a pretexto de liberdade de expressão, a divulgação não autorizada de sua imagem em contexto depreciativo, destacando-se, ainda, a aderência temática ao Tema 837.
O Recurso Extraordinário foi, então, objeto de processamento no Supremo Tribunal Federal por meio do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.553.742/RJ. 
Em 05/06/2025, foi proferido despacho determinando a devolução dos autos à Corte de origem, para que adotasse, conforme a situação dos temas de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do CPC. 
Em cumprimento à determinação emanada por esta Suprema Corte, a 3ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro proferiu decisão em 11/06/2025 pela qual, tomando o despacho devolutivo como determinante da incidência do Tema 800, negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC, sem analisar se seria o caso da aplicação dos incisos II e III, descumprindo o determinado pelo STF. 
[...]
Ocorre que, ao proceder ao novo exame, a autoridade reclamada tomou o despacho devolutivo como se fosse, por si só, determinativo da incidência do Tema 800, encerrando o juízo de conformidade pela negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, sob a premissa de que estaria apenas cumprindo a determinação de negar o seguimento fixada por esta Suprema Corte. Nesse sentido, consignou expressamente (pag. 178 e 179):
[...]
Não obstante, a decisão reclamada deixou de explicitar, de forma minimamente individualizada, as razões pelas quais a controvérsia deduzida não se amoldaria ao Tema 837, tampouco porque estaria afastada a providência do inciso III do art. 1.030, apesar de provocação específica nesse sentido.
[...]
Por conseguinte, à luz do Tema 339, a fundamentação pode ser concisa, mas há de ser idônea, não se admitindo que a mera invocação abstrata de precedente substitua o enfrentamento do ponto essencial devolvido ao Tribunal, consistente na análise da aderência ao Tema 837 e, conforme o caso, da incidência do art. 1.030, III, do CPC.”

Ao final, requer os benefícios da gratuidade de justiça e, no mérito,  “a procedência da Reclamação, para cassar o ato reclamado, por violação à autoridade do comando devolutivo no ARE 1.553.742/RJ, com inobservância do art. 1.030, I a III, do CPC e do dever de fundamentação do art. 93, IX, da Constituição Federal, à luz do Tema 339/STF”.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, DEFIRO o benefício da Assistência Judiciária Gratuita postulado, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Os paradigmas de confronto invocados são os definidos pela CORTE no Recurso Extraordinário com Agravo 1.553.742, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), e no Tema 339-RG , AI 791.292, Rel. Min. GILMAR MENDES.
O pedido é manifestamente incabível.
Da análise dos autos, verifica-se que, na demanda originária, foi interposto Agravo em Recurso Extraordinário em face do acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do TJRJ, que havia negado provimento ao Recurso Inominado interposto pelo ora Reclamante, mantendo a sentença de improcedência do pedido formulado (eDoc. 8). 
Recebidos os autos nesta SUPREMA CORTE, o ARE 1.553.742/RJ foi devolvido ao Tribunal de origem, por decisão proferida pelo então Presidente Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, sob os seguintes fundamentos: 
  
“Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 835833 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 800), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 01/04/2015.
O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral:
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)
I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)
II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (grifos acrescentados).
Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 5 de junho de 2025.”

Como se sabe, a reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõem o SUPREMO, no exercício de suas atribuições, é de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe este TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 2. O acórdão reclamado foi objeto de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1233202), ao qual o MINISTRO PRESIDENTE desta CORTE negou seguimento. Desse modo, inviável a presente reclamação. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (RCL 37.507 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/12/2019)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RCL 32.896 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/06/2019)

Nessas circunstâncias, em que se impugna controvérsia já analisada por esta CORTE em sede de Agravo em Recurso Extraordinário, é inviável a Reclamação.
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 23 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Vice-Presidente no exercício da Presidência
Documento assinado digitalmente